Tribunal: TJES
Processo: 5021325-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021325-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: FATIMA DE CACIA DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO NO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora.

2.A recorrente sustenta a validade do contrato e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se o recurso inominado atendeu ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da sentença, apresentando razões concretas para a sua reforma.

5. No caso, a recorrente limitou-se a reproduzir integralmente sua peça contestatória, sem apresentar argumentos direcionados à fundamentação da sentença recorrida.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da sentença. A mera reprodução da contestação, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, conduz ao não conhecimento do recurso."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5021325-70.2022.8.08.0035

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: FÁTIMA DE CÁSSIA DOS SANTOS OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO NO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora.

2.A recorrente sustenta a validade do contrato e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se o recurso inominado atendeu ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da sentença, apresentando razões concretas para a sua reforma.

5. No caso, a recorrente limitou-se a reproduzir integralmente sua peça contestatória, sem apresentar argumentos direcionados à fundamentação da sentença recorrida.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da sentença. A mera reprodução da contestação, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, conduz ao não conhecimento do recurso."

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITOS CC COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
FÁTIMA DE CÁCIA DOS SANTOS OLIVEIRA
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INV
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi surpreendida com descontos efetuados pela requerida no seu benefício previdenciário, contudo, jamais firmou negócio jurídico com a requerida. Requer, assim, a declaração de inexistência de débito, condenação da requerida na restituição dos valores descontados de forma indevida e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 11061655), a requerida suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustenta que a parte autora contratou refinanciamento digital, existindo uma liberação maior de crédito, o qual foi depositado na conta apontada pela autora, inexistindo indícios de fraude. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 11061673) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para :

(1) CONDENAR a parte Ré, a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na súmula n.º 362 do STJ;

(2) CONDENAR a parte Ré, a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 1.138,00 (hum mil cento e trinta e oito reais), na forma simples, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do CCB;

(3) DECLARAR a inexistência de contrato de empréstimo, bem como todo e qualquer débito a ele vinculado, em relação ao objeto da presente lide;

(4) CONFIRMAR a Tutela de Urgência, proferida pelo Juízo, e torná-la definitiva pelos seus próprios fundamentos.

(5) CONDENAR a parte Ré, a se abster de realizar cobrança relativa a contrato de empréstimo, em relação ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor de cada cobrança realizada em desacordo com esta;

(6) CONDENAR a parte Ré, a se abster de realizar restrição nos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, relativa a contrato de empréstimo, em relação ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no valor do contrato;

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11061681), sustentando que a validade contratual restou comprovada nos autos, sendo necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 11061684, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 11061682 e 11061683.

O recurso inominado interposto pela requerida viola o princípio da dialeticidade recursal

e não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que a recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
sua contestação, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Chamo atenção para o fato de que a recorrente abriu tópico para questionar eventual condenação de danos materiais e morais, pugnando:
“(...) , é de se concluir que os pagamentos efetuados pela demandante foram feitos obedecendo o que foi previamente contratado no negócio jurídico celebrado. Portanto, Excelência, não há que se falar em repetição de indébito, devolução de valores pagos a maior ou compensação (...) -
11061681 - pág. 12, sendo que a sentença indeferiu o pedido de devolução em dobro.

De igual forma, o dano moral , a recorrente aduziu
“(...) No caso em tela, há de ser julgada improcedente a ação pelo órgão jurisdicional. Porém, não sendo este o entendimento, o valor da indenização deve ser arbitrado em valor condizente com os fatos e abaixo do que consta na decisão vergastada.(...)”
- ID 11061681 - pág. 19,todavia a sentença arbitrou o valor a ser pago a título de danos morais, isto é, não estamos mais no campo hipotético, mas mesmo assim a recorrente manteve a narrativa da contestação.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça de defesa, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida. Via de consequência,
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)